Tribunal: TJSP
Processo: 2137785-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
COBRANÇA – Fase de cumprimento de sentença – Desconsideração da personalidade jurídica – Necessidade de instauração prévia do incidente – Inteligência dos artigos 133/137, do Novo CPC – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.